Tribunal: STF
Processo: HC 89784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DOS
   DIAS REMIDOS. APLICAÇÃO DO ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.
   PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
   LIMITAÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. IMPOSSIBILIDADE.
   PRECEDENTES.
1.      É entendimento pacífico neste Supremo Tribunal
   no sentido de que a prática de falta grave durante o cumprimento
   de pena implica a perda dos dias remidos pelo trabalho do
   sentenciado, sem que isso signifique violação de direito
   adquirido. Precedentes.
2.      Inviável a aplicação do art. 58 da
   Lei de Execução Penal para limitar a perda a trinta dias, uma vez
   que o dispositivo trata de isolamento, suspensão e restrição de
   direitos, não tendo, pois, pertinência com o objeto do presente
   habeas corpus.
3.      Habeas corpus a que se denega a ordem.